Tribunal: TJSP
Processo: 1004007-38.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
res que não foram objeto de análise em virtude da prolação de sentença. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1004007-38.2020.8.26.0189; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2021; Data de Registro: 07/05/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Luis Carlos de Barros

Comarca:

Fernandópolis

Órgão julgador:

20a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/05/2021

Data de publicação:

07/05/2021

Ementa:

Ação declaratória c.c pedido de indenização por danos morais. Negativa de contratação. Resultado da perícia grafotécnica impugnado pela autora. Quesitos complementares que não foram objeto de análise em virtude da prolação de sentença. Cerceamento de defesa verificado. Sentença anulada. Recurso provido.